Tribunal: TJES
Processo: 5000050-26.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-26.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: PALOMA DE OLIVEIRA MIRANDA ANDRADE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000050-26.2025.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO VOTORANTIM S.A.;

RECORRIDO: PALOMA DE OLIVEIRA MIRANDA ANDRADE;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. MÉRITO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TEMA 958 DO STJ. LICITUDE DA COBRANÇA QUANDO O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS MEDIANTE "TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO" QUE INDIVIDUALIZA O BEM E OS ITENS VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. TEMA 972 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA E EM APARTADO. ANÁLISE DA PROVA DIGITAL.
CONSTATAÇÃO DE QUE O CONTRATO PRINCIPAL (CCB) E AS DIVERSAS PROPOSTAS DE ADESÃO (DE SEGURADORAS DISTINTAS) POSSUEM O MESMO HASH DE ASSINATURA DIGITAL. EVIDÊNCIA DE ASSINATURA EM BLOCO ÚNICO, VINCULADA À OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRÁTICA QUE INVIABILIZA A CIÊNCIA PLENA E A LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA (ART. 39, I, DO CDC).
DEVER DE RESTITUIR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO REFERENTE À TARIFA DE AVALIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE NA MAIOR PARTE DO RECURSO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, Tarifa de Avaliação: R$ 399,00, Seguro Proteção Financeira, R$ 976,35, Seguro Auto Casco: R$ 1.441,08, Seguro Auto RCF: R$ 982,44, Seguro AP Premiado: R$ 430,37.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, os seguintes valores: (a) referente à tarifa de avaliação o valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais); (b) referente à seguro proteção financeira no valor de R$ 976,35 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos); (c)referente à seguro auto casco no valor de R$ 1.441,08 (um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos); (d) referente à seguro auto RCF no valor de R$ 982,44 (novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); (e) referente à seguro AP premiado no valor de R$ 430,37(quatrocentos e trinta reais e trinta e sete centavos).

Irresignado, o REQUERIDO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado (Ids 14854829, 14854831).

Afasto as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal arguidas pela recorrida. O recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença (abusividade das taxas) e a tese da efetiva prestação do serviço de avaliação é um desdobramento direto da tese de legalidade (Tema 958 STJ), já lastreada pelos documentos da contestação.

No mérito, o recurso merece
provimento parcial
.

1. Da Tarifa de Avaliação do Bem (Reforma da Sentença)

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece reforma neste ponto.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Tema 958), consolidou a tese da validade da Tarifa de Avaliação do Bem dado em garantia, ressalvando expressamente a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado".

No caso dos autos, a instituição financeira recorrente desincumbiu-se do seu ônus probatório. O banco juntou o documento intitulado "
TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO
" (Id 14854828, pág. 3 / Id 14854826, pág. 4).

Este documento, embora sucinto, identifica o veículo (Placa LODH7E29) e detalha "Itens de segurança" verificados (Airbag, Buzina, Cintos, Freio ABS, etc.). Trata-se de prova idônea da efetiva realização do serviço de avaliação que justifica a contraprestação.

Portanto, havendo previsão contratual e comprovação da prestação do serviço, a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R$ 399,00 é lícita. A sentença deve ser reformada neste ponto.

2. Dos Seguros (Manutenção da Sentença por Venda Casada)

Quanto aos seguros, o recorrente sustenta a legalidade da cobrança, afirmando que a contratação foi voluntária e realizada mediante propostas "em apartado", conforme exige o Tema 972 do STJ, que veda apenas a contratação
compelida
.

Contudo, uma análise detida dos autos revela um fato crucial que descaracteriza a alegada autonomia da vontade.

O próprio banco recorrente, ao anexar os documentos de contratação dos seguros para comprovar sua tese, forneceu a prova de que a contratação foi realizada em bloco único. Constata-se que:

A "Proposta de Contratação" do
Seguro de Acidentes Pessoais Premiado (Icatu)
possui o "Hash sha256 da CCB: 7a3a9271f589829bd6c5691095b08d597785dff19fa1931d828f04fe967e6f22".

A "Proposta de Adesão" do
Seguro Proteção Financeira Total (Cardif)
possui o
exato mesmo
"Hash sha256 da CCB: 7a3a9271f589829bd6c5691095b08d597785dff19fa1931d828f04fe967e6f22".

A "Proposta de Adesão" do
Seguro Auto Casco (MAPFRE)
também possui o
exato mesmo
"Hash sha256 da CCB: 7a3a9271f589829bd6c5691095b08d597785dff19fa1931d828f04fe967e6f22".

A sigla "CCB" refere-se à Cédula de Crédito Bancário, o contrato de financiamento principal. A utilização de um único
hash
de assinatura digital para o contrato de financiamento e para todas as apólices de seguro (de seguradoras distintas) demonstra, de forma inequívoca,
que a contratação não ocorreu em atos separados.

Embora os documentos estejam
formalmente
apartados, eles foram "empacotados" em uma única transação digital, exigindo da consumidora uma única assinatura para aderir ao financiamento e a todos os produtos acessórios.

Essa prática inviabiliza a ciência plena e a efetiva opção da consumidora em contratar ou não cada um dos seguros, pois a recusa de um implicaria a não finalização do contrato principal de financiamento. Fica, assim, caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida neste aspecto, sendo devida a restituição dos valores pagos pelos seguros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A.

REFORMO parcialmente a sentença de primeira instância,
apenas
para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de restituição da
Tarifa de Avaliação
.

MANTENHO, nos demais termos, a condenação do recorrente à restituição simples dos valores pagos a título de seguros (Seguro Proteção Financeira, Seguro Auto Casco, Seguro Auto RCF e Seguro AP Premiado), com os consectários legais fixados na origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)